Tribunal: TJMT
Processo: 0000278-13.2019.8.11.0047
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000278-13.2019.8.11.0047
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO ARRUDA DE ARAUJO - CPF: 406.012.931-34 (RECORRENTE), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE VITOR SEABRA BRASIL - CPF: 062.064.441-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A citação é o ato processual que consiste na convocação do réu para tomar ciência da ação a fim de integrar a relação processual e exercer o direito ao contraditório e ampla defesa.

2.

No caso dos autos, verifica-se que apesar de não conter a designação “mandado de citação”, a intimação recebida atende aos requisitos previstos nos artigos 351 e 352, ambos do CPP.

3.

A condenação criminal exige a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, assim como a intenção de lesionar (animus laedendi). Assim, se as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e materialidade do crime, não há se falar em absolvição.

4.

Não há se falar em ausência de elementos do tipo penal quando a vítima e demais provas produzidas comprovam as agressões e as lesões sofridas, as quais são corroboradas pelo laudo pericial juntado. A materialidade do delito de lesão corporal está cabalmente demonstrada por meio do laudo pericial confeccionado assim como pelo depoimento da vítima e testemunha, não havendo se falar em ausência de provas.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto
por JOSE AUGUSTO ARRUDA DE ARAUJO, em face da sentença condenatória, a fim de que seja reconhecida a nulidade processual, por vício na citação e intimação e no mérito alegou ausência de materialidade do crime de ameaça.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO

A citação é o ato processual que consiste na convocação do réu para tomar ciência da ação a fim de integrar a relação processual e exercer o direito ao contraditório e ampla defesa.

Nos termos dos artigos 352 e seguintes do Código de Processo Penal, exige-se as seguintes formalidades:

Art. 351. A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado.

Art. 352. O mandado de citação indicará:

I - o nome do juiz;

II - o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa;

III - o nome do réu, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos;

IV - a residência do réu, se for conhecida;

V - o fim para que é feita a citação;

VI - o juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer;

VII - a subscrição do escrivão e a rubrica do juiz.

No caso dos autos, verifica-se que o réu obteve ciência do processo movido contra si, através da citação realizada via WhatsApp, conforme se infere ao ID 156117677.

Com efeito, tomou a parte Apelante a devida ciência quanto aos termos da ação penal, não havendo se falar em nulidade de citação.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao oferecimento de denúncia contra a parte Apelante pelo crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, tendo havido condenação, com o que não concorda a parte Ré, pois entendo que não se fazem presentes os requisitos do tipo penal, assim como entendo pela inexistência de prova dos fatos narrados.

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Consta da denúncia que no 04 de outubro de 2018, o réu ameaçou a vitima José Vitor Seabra Brasil, mostrando-lhe uma arma de fogo, sob os seguintes dizeres, “
se você for roubar minha casa, olha o que eu tenho para você
”.

Verifica-se que a vitima lavrou o boletim de ocorrência, bem como assinou o termo de representação criminal, para que fosse lavrado o termo circunstanciado de ocorrência, bem como o oferecimento da denúncia.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, condenado com incurso do art. 147 caput do CP, tendo em vista, a comprovação da autoria e materialidade delitiva.

O magistrado julgou procedente a denúncia, nos termos acima, posto que comprovadas a autoria e a materialidade, contra o que se insurge a parte Ré, ora Apelante, alegando ausência de requisitos do tipo e ausência de provas dos fatos, razão que não lhe assiste.

A tese recursal não se sustenta, pois devidamente fundamentado na sentença pela existência de prova da materialidade e da autoria, conforme trecho da sentença que cito:

“II – Da materialidade

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência; (b) termo de representação criminal; (c) termo de declaração da vítima; (d) termo de reconhecimento fotográfico de pessoa.

III – Da autoria

Quanto a autoria delitiva, resta devidamente comprovada, pela outiva da vítima

e testemunhas arroladas, sendo uníssonas em confirmar os fatos narrados na denuncia. “

Nesse sentido, se faz presente os requisitos exigidos pelo tipo penal para configuração do delito de ameaça constante no tipo legal art. 147 caput do CP.

Portanto, a sentença mostra-se devida e coerentemente fundamentada nas provas dos autos, tendo sido caracterizadas a autoria e a materialidade.

A instrução processual comprova a existência de prova suficiente da autoria e materialidade do tipo descrito no artigo 147, caput, do Código Penal e a sentença foi devidamente fundamentada nessas provas, inexiste razão à parte Recorrente quanto à alegação de inexistência de requisitos do tipo ou ausência de provas dos fatos, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024